Tribunal: TCU
Processo: 043.927/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. apartado constituído em cumprimento ao subitem 9.10 do Acórdão 2.436/2021 - Plenário, para apurar a operação de cessão de direitos e obrigações, cumulada com a locação imobiliária, firmada entre a Petrobras e o Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística

Inteiro teor:
Acórdão 2438/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em cumprimento ao item 9.10 do Acórdão 2436/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, destinada a apurar a operação de cessão de direitos e obrigações, cumulada com a locação imobiliária, firmada entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e o Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística, que viabilizou, junto ao mercado de capitais, a obtenção dos recursos financeiros necessários à execução das obras do edifício-sede da Petrobras no Município de Vitória (ES); Considerando que a extinta Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, no âmbito da tomada de contas especial objeto do TC Processo 003.977/2017-0 , identificou que a estatal, em 2008, teria cedido ao Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística os direitos e as obrigações oriundos do contrato da execução daquele edifício, concluindo que a operação resultara em taxas de captação superiores ao que a empresa conseguiria em empréstimos bancários; Considerando que foram realizadas diligências e inspeção à estatal sobre as supostas irregularidades; Considerando que restou evidenciado que, conforme pactuado no Instrumento Particular de Promessa de Transferência da Concessão de Direito Real de Superfície e outras avenças, a Petrobras cedeu seu direito real de superfície para o FII (fundo de investimento imobiliário) somente até 20/1/2024, momento em que a empresa retomará o gozo do seu direito, bem como será a proprietária da sede administrativa, sem que qualquer remuneração adicional ou indenização seja devida ao FII (peça 25, p. 3 e 6); Considerando que a empresa buscou diversificar suas fontes de financiamento e que a captação de recursos via CRI (certificados de recebíveis imobiliários) e FII era comum à época e a remuneração deles se revelou compatível com a prática de mercado; Considerando que não se operou o instituto da confusão no financiamento da sede administrativa de Vitória por meio do FII RB Logística, pois embora a Petrobras seja detentora de 99% das cotas do fundo e deva os aluguéis a ele, o FII atua como intermediador no repasse dos aluguéis aos investidores que adquiriram os CRIs emitidos pelo fundo, lastreados nos aluguéis devidos; Considerando, portanto, que as irregularidades inicialmente suscitadas não se confirmaram; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 198-200; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar improcedente a representação; b) informar a prolação deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A.; e c) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.927/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.